Tribunal: CARF
Processo: 10480.727125/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727125/2020-31
ACÓRDÃO
3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ESPERANÇA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial deve ser contado a cada mês em que os recursos
ficaram disponíveis ao mutuário e não desde a disponibilização inicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de mérito e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação contra auto de infração por meio do qual é formalizada a
exigência de crédito tributário de IOF sobre operações de crédito no montante de
R$ 3.114.656,81, incluídos multa de ofício (75%) e juros moratórios atualizados
até 09/2020. O lançamento se refere a fatos geradores ocorridos nos anos 2015 a
2017.
1 Relatório Fiscal A autoridade autuante inicia por qualificar o contribuinte,
identificar suas dez filiais, e informar sua controladora, Rede D’Or São Luiz S/A –
inscrita no CNPJ sob o no 06.047.087/0001-39, da qual é subsidiária integral.
Foram requeridos ao fiscalizado atos constitutivos e documentos contendo fatos
relevantes, cópias de contratos de mútuo, memórias de cálculos das apurações
das estimativas de IRPJ e CSLL, esclarecimentos quanto a amortizações de ágio
identificadas, assim como foi cientificado o acesso e análise de suas informações
transmitidas via SPED.
Na negativa da existência de contratos de mútuo entre partes relacionadas, foram
solicitadas informações acerca das pessoas jurídicas a que se referem as contas de
ativo não circulante do subgrupo 120102 - Conta Corrente Emp Ligadas e
Controladas e o Passivo Não Circulante, e subgrupo 220107 - Conta Corrente Emp
Coligadas e Controladas.
A autoridade destacou, entre os lançamentos, os seguintes, como exemplo:
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
3

E, comparando as descrições registradas nas subcontas, concluiu pelas seguintes
correspondências/concomitâncias de pessoas:

O esclarecimento do contribuinte fiscalizado seria de que os lançamentos se
referiam a transações de recursos entre empresas do grupo, sem incidência de
juros:
8. A contribuinte esclarece que as operações registradas nas contas contábeis
referentes ao subgrupo “120102 – CONTA CORRENTE EMP LIGADAS E
CONTROLADAS” se referem a transações de recursos entre empresas do Grupo,
visando à otimização de operações, expansão e, ou aquisições por empresas
investidas.
9. Conforme consta do anexo contrato de operação de conta corrente e aditivos
(doc.02), não há incidência de juros sobre essas transações de recursos entre
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
4
empresas do Grupo, pois realizadas com a exclusiva finalidade de conferir
eficiência à gestão do caixa comum.
Municiada pelo Contrato de Operação de Conta Corrente e Termo Aditivo, a
autoridade identifica as empresas signatárias, em que o documento ostentaria,
em resumo os seguintes termos:
a) As signatárias pertencem a um mesmo grupo econômico;
b) O grupo econômico efetua a gestão centralizada dos recursos financeiros por
elas gerados;
c) Em função dessa gestão centralizada, as signatárias se utilizam dos recursos
financeiros pertencentes às outras;
d) Sobre tais transações não há incidência de juros;
e) Há autorização pelas signatárias da utilização dos recursos financeiros uma das
outras sem limite de valor;
f) O prazo do contrato é indeterminado.
Entre as contas contábeis analisadas, estariam contidas as seguintes signatárias
do contrato de conta corrente:

Por sua vez, não estariam amparadas pelo contrato as seguintes empresas
constantes de às contas dos subgrupos 120102 e 220107:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
5

Após ampliação do período fiscalizado para 2015 (além de 2016 e 2017 até então
verificado), e requeridos esclarecimentos, a autoridade compilou as rubricas
utilizadas a cada pessoa jurídica a que se refere.
Conclui, então, a autoridade fiscal, que as operações se tratam de mútuos
realizados sem prazo definido e sem cobrança de encargos financeiros (juros).
Explica:
57. Conforme está definido no art. 586 do Código Civil (lei no 10.406/2002), o
mútuo é um tipo de empréstimo pelo qual uma parte cede a outra coisa fungível,
tendo a outra a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero
e qualidade.
58. Todas essas características estão presentes no funcionamento das contas
correntes mantidas entre as empresas acima identificadas (item 54 deste
relatório), uma vez que recursos financeiros transitaram reciprocamente entre as
diferentes pessoas jurídicas(conta corrente), sendo que, pelo mecanismo de
débito e crédito, tais recursos deverão ser restituídos a quem os houver
disponibilizado.
59. O próprio reconhecimento como Ativos e Passivos ratifica o compromisso de
devolução dos valores fornecidos/tomados, e se assim não fosse, estar-se-ia
diante de uma doação, o que, conforme comprovam os registros contábeis, não
ocorreu.
60. Logo, as transações financeiras realizadas pela Fiscalizada correspondem a
operações de mútuo, estabelecido entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo
determinado para quitação, e sem definição do valor do principal.
61. Sobre tais operações de crédito há incidência de IOF, cujo recolhimento não
foi realizado pela Fiscalizada, bem como não houve declaração em DCTF dos
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
6
valores devidos desse tributo, nas declarações enviadas correspondentes aos
períodos de 01/2015 a 12/2017. (negritamos)Passa a detalhar os fundamentos
legais e discrimina a quantificação do crédito tributário:
66. Segundo o art. 7o, inciso I, alínea “a” do Decreto no 6.306/2007, a base de
cálculo do IOF nas operações de crédito, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, sendo a alíquota aplicada de 0,0041%.
67. O § 13 do art. 7o determina que nas operações de crédito decorrente de
registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela
sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na
forma dos incisos I ao VI, conforme o caso.
68. Já o § 15 do art. 7o do Decreto no 6.306/2007 estabelece uma alíquota
adicional de 0,38% sobre as operações de crédito, independentemente do prazo
da operação, seja o mutuário pessoa física ou jurídica.
69. E o § 16 do mesmo art. 7o dispõe que, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, o IOF incidirá sobre o somatório mensal
dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%, de
que trata o § 15.
Qualifica neste contexto as operações de conta corrente identificadas, traça
precedentes na jurisprudência administrativa e informa que tal prática adotada
pelo autuado já fora objeto de autuação relativa aos anos 2013 e 2014,
formalizada pelo processo no 10480.727371/2017-97, a qual não teria sido
impugnada, mas objeto de parcelamento.
Quanto à decadência, explica que, em não havendo qualquer antecipação, e
sendo o IOF um tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo
previsto pelo art. 173, I, do CTN.
Cientificado da autuação em 28/09/2020, o contribuinte solicitou juntada da
impugnação em 27/10/2020.
2 Impugnação Após breve qualificação da empresa e recapitulação dos fatos, o
impugnante requer o cancelamento da autuação, sinteticamente, pelos seguintes
argumentos:
a. Tendo sido a Impugnante cientificada do auto de infração vergastado somente
em 28/9/2020, está decaída a parcela do crédito tributário correspondente ao
período de janeiro a agosto de 2015, aplicando-se a regra contida no artigo 150,
§4o do CTN, uma vez que não houve imputação de conduta dolosa no Relatório de
auditoria fiscal e comprovadamente houve antecipações de IOF durante o período
autuado;
b. O saldo inicial das contas e subcontas contábeis consideradas para a apuração
do IOF lançado de ofício é composto por saldos anteriores ao ano de 2015, de
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
7
modo que, também por essa razão, parte do crédito tributário foi atingida pela
decadência; e c. Comprovadamente os valores lançados pela Impugnante à conta
de partes relacionadas decorreram de relação jurídica de conta corrente, e não da
realização de mútuo, de modo que não ocorreu o fato gerador do IOF apontado
no Relatório de auditoria fiscal.
2.1 DECADÊNCIA
2.1.1 Antecipação por instituições financeiras Sustenta o impugnante que não
pode subsistir a conclusão da autoridade autuante de que não houve, para os
períodos em análise, antecipações de IOF.
Explica que, ainda que não tenha recolhido diretamente o tributo, este o foi em
seu nome, relativo a outras operações, por instituições financeiras.
Por isso, e não havendo conduta dolosa imputada pela autoridade autuante,
aplicaria-se o prazo decadencial previsto pelo art. 150, § 4o, do CTN, devendo ser
canceladas as exigências relativas ao período de janeiro a agosto de 2015.
2.1.2 Saldos provenientes de períodos anteriores Em adição, considera imprópria
a consideração de saldos cuja origem remonta a períodos abrangidos pela
decadência, em que a tributação não mais deveria alcançar.
Justifica que o fato gerador do IOF ocorre com a efetiva entrega dos valores, e
somente a base de cálculo seria apurada pelo saldo devedor ao final de cada mês.
2.2 CONTA CORRENTE NÃO CONFIGURARIA FATO GERADO DE IOF
Por sua vez, afasta do contrato de conta corrente a natureza de mútuo, este
último necessário para ocorrência do fato gerador do IOF:
57. Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a d. autoridade fiscal, o
contrato de conta corrente não envolve a concessão mútua de crédito entre as
partes, mas tem a exclusiva finalidade de facilitar o trânsito de recursos e o
pagamento de custos e despesas comuns entre pessoas jurídicas pertencentes ao
mesmo grupo econômico.
58. Diferentemente do mútuo, inexiste, no contrato de conta corrente, obrigação
de restituir, sendo atribuída às partes apenas a obrigação de anotarem
contabilmente as movimentações ocorridas, surgindo eventual crédito somente
no encerramento da relação jurídica, em que poderá haver eventual diferença a
ser exigida por uma das partes.
59. Vale dizer, o conta corrente é marcado pela reciprocidade de obrigações entre
as partes envolvidas ao longo da vigência do contrato, ao passo que, no mútuo,
uma vez transferidos os recursos, somente o mutuário detém obrigação, de
restituir a quantia recebida. Trata-se o conta corrente, portanto, de contrato
bilateral, em que os figurantes têm os seus deveres, de parte a parte.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
8
60. No contrato de conta corrente, portanto, não ocorre a entrega de recursos ou
a colocação de valores à disposição, elementos que caracterizam a concessão de
crédito para efeito de incidência do IOF.
61. Essa é a conclusão que se extrai com base na análise dos elementos
caracterizadores do contrato de mútuo, provenientes do direito civil, como
descrito acima. Dessa forma, e sendo o direito tributário um direito de
sobreposição, nos moldes do artigo 110 do CTN, não pode ser adotado
tratamento diverso para efeito de incidência do IOF, alterando-se a definição, o
conteúdo e o alcance dos institutos correspondentes ao mútuo e ao contrato de
conta corrente.
62. No Acórdão no 3402-003.018, o então Conselheiro Carlos Augusto Daniel, após
discorrer sobre a necessidade de a tributação observar os preceitos de direito
privado, em linha com a afirmação acima, sintetizou da seguinte forma as
características do contrato de conta corrente:
I) Trata-se de um contrato bilateral, com obrigações recíprocas para as partes que
nele se vinculam, devendo cada um dos contraentes fazer crédito ao outro pelas
remessas a que procederem.
II) É contrato oneroso, por envolver vantagens econômicas para ambos os
contratantes. Frise que o contrato tem essa natureza não porque a conta corrente
faz decorrer juros recíprocas, pois estes podem ser excluídos contratualmente (Cf.
LACERDA. Ob.Cit., p.111; e GIANINNI, ob.cit., §10o), mas pela concessão de
crédito recíproco.
III) É contrato comutativo, pela reciprocidade de obrigações;
IV) É contrato consensual, formando-se pelo simples consentimento das partes
sobre esta última característica precisamos dedicar mais alguma análise.
63. O contrato de mútuo, de outra sorte, é marcado pelas seguintes
características, nos termos do mesmo voto mencionado acima:
I) Unilateral, pois uma vez aperfeiçoado, gera obrigações para apenas uma das
partes, o mutuário, que deverá devolver a coisa, e se for o caso, acrescido de juros
II) Oneroso ou Gratuito, a depender da previsão de juros, os quais, quando o
mútuo tenha fins econômicos, presumem-se devidos, e também podem ser
objeto de fixação contratual, desde que no limite legal (SELIC), além de ser
permitida a capitalização anua (art. 406 e 591).
III) Temporário, pela necessidade de previsão temporal para a restituição da coisa
emprestada.
IV) Real, pois implica a entrega da coisa para o uso do mutuário, transferindo-se a
sua propriedade.
64. A partir dessa diferenciação, conclui que as transações objeto de contrato de
conta corrente não ensejam a incidência do IOF.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
9
Resume, então, sua situação ao dever de colaboração entre empresas do mesmo
grupo econômico, ocorrendo, não, concessões de crédito, mas conjunto de
movimentações financeiras à medida das disponibilidades e necessidades de caixa
de cada empresa.
2.3 PEDIDOS
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, pelos pedidos:
86. Ante todo o exposto, requer a Impugnante seja acolhida e provida a presente
Impugnação, cancelando-se os autos de infração, pois:
a. Tendo sido a Impugnante cientificada do auto de infração vergastado somente
em 28/9/2020, está decaída a parcela do crédito tributário correspondente ao
período de janeiro a agosto de 2015, aplicando-se a regra contida no artigo 150,
§4o do CTN, uma vez que não houve imputação de conduta dolosa no Relatório de
auditoria fiscal e comprovadamente houve antecipações de IOF durante o período
autuado;
b. O saldo inicial das contas e subcontas contábeis consideradas para a apuração
do IOF lançado de ofício é composto por saldos anteriores ao ano de 2015, de
modo que, também por essa razão, parte do crédito tributário foi atingida pela
decadência; e c. Comprovadamente os valores lançados pela Impugnante à conta
de partes relacionadas decorreram de relação jurídica de conta corrente, e não da
realização de mútuo, de modo que não ocorreu o fato gerador do IOF apontado
no Relatório de auditoria fiscal.
87. A Impugnante requer ainda provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, notadamente pela apresentação de memoriais, realização de
sustentação oral, requisição de produção de provas e juntada de novos
documentos, participação em debates e todos os demais atos necessários ao
exercício da advocacia.

A DRJ manteve o crédito tributário e conforme ementa o Acórdão no 108-013.195
apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 108-013.195 - 20a
TURMA DA DRJ08
DATA DA SESSÃO 26 DE ABRIL DE 2021
PROCESSO No 10480.727125/2020-31
INTERESSADO HOSPITAL ESPERANCA SA
CNPJ/CPF 02.284.062/0001-06
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
10
MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - VALOR DO PRINCIPAL NÃO DEFINIDO -
CONTA CORRENTE - IOF - APURAÇÃO MENSAL
O registro contábil de valores no ativo em conta representativa de crédito perante
pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, aliado à comprovação das
transferências de recursos entre as pessoas jurídicas autoriza, à mingua de prova
em contrário, a conclusão de que se trata de operação de empréstimo, ainda que
sob a modalidade de conta corrente. Nas hipóteses em que não há definição do
valor do principal do empréstimo, a apuração do IOF se dá mensalmente,
aplicando-se a alíquota sobre o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Também incide o IOF sobre os acréscimos diários dos
saldos devedores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
11
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
12
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
13
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Aduz a Recorrente a Decadência parcial / decadência relativamente ao saldo
contábil proveniente de períodos anteriores ao prazo decadencial. Alega também que os valores
por ela lançados à conta de partes relacionadas decorreram de relação jurídica de conta corrente,
e não da realização de mútuo, de modo que não ocorreu o fato gerador do IOF apontado no TVF.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceita por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta, inevitável concluir a inocorrência da decadência, bem como que as
operações praticadas pela Recorrente estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que a
decisão proferida pela DRJ, sobre este ponto específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua
fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF:
DECADÊNCIA
Afirma a impugnante que, nos termos do art. 3o, caput e § 1o, I, do Decreto
6.306/2007, o fato gerador do IOF é a efetiva entrega do montante ou do valor
que constitua o objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do
interessado, entendendo-se ocorrido na data da efetiva entrega do valor que
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
14
constitua o objeto da obrigação ou na data de sua colocação à disposição do
interessado.
Por essa razão, assevera haver transcorrido o prazo decadencial previsto no art.
150, § 4o, do CTN relativamente aos recursos disponibilizados nos meses de
janeiro e agosto de 2015.
A argumentação acima tecida adota como premissa interpretação de disposição
isolada do Decreto 6.306/2007, não atentando para as demais regras que
disciplinam a situação versada nos autos.
De fato, nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “a", 1, do Decreto no 6.306/2007,
com as alterações promovidas pelo Decreto 6.339/2008, o IOF, nas hipóteses de
operação de empréstimo sem definição do valor principal a ser utilizado pelo
mutuário, incide sobre o somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês. Logo, a cada último dia do mês deve ser feita a apuração
e lançado o tributo devido. O IOF, em síntese, não incide apenas quando da
disponibilização inicial dos recursos. Sua incidência se dá enquanto os recursos
permanecem, ao longo do tempo, disponíveis para o mutuário, pois não há como
apurá-lo desde o início nas operações sem principal e sem prazo determinados.
Por essa razão, corretamente a autoridade autuante, cumprindo o determinado
na legislação, efetuou a apuração e o lançamento mensal do IOF devido, não
havendo que se falar, na espécie, em esgotamento do prazo decadencial, que
deve ser contado a cada mês em que os recursos ficaram disponíveis ao mutuário,
e não desde a disponibilização inicial.
Com relação aos valores recolhidos pelas instituições financeiras a título de IOF
em operações de que se faz parte, tampouco se cogita traçar paralelo entre o
IRRF e o IOF para atrair a aplicação do art. 150, § 4o, CTN, dado que enquanto
aquele pode ter natureza de antecipação, o mesmo não se aplica ao IOF.
Para esclarecimento, utilizamos a Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(negritamos)
Perceba-se que o IRRF justifica a aplicação do dispositivo requerido pelo
impugnante somente nos casos em que o rendimento sobre o qual foi realizada a
retenção foi sujeita ao ajuste anual, ou seja, em que a tributação não é definitiva,
constituindo-se antecipação do devido ao final do período de apuração em fato
gerador complexivo ou continuado.
Não é o caso das operações alegadas pelo impugnante, dado que as operações
em que houve recolhimento pelas instituições financeiras não se inserem nos
mesmos fatos geradores objeto da autuação.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
15
Não há, portanto, fatos geradores alcançados pela decadência na presente
autuação.
Mérito
Há de se retomar, inicialmente, que o contrato de conta corrente apresentado
somente abarcaria parte das operações em foco.
Não obstante, os registros contábeis sugerem empresas integrantes do mesmo
grupo econômico em uma espécie de conta corrente, segundo o qual o primeiro
emprestava recursos à segunda, conforme as necessidades financeiras desta,
recursos esses que eram posteriormente pagos, sem que houvesse um valor
principal previamente definido e tampouco prestações fixas.
Diante dessas características, não procede a alegação da impugnante de que a
base de cálculo do IOF deveria ser apurada consoante a regra inscrita no art. 7o,
inciso I, alínea “b", 1, do Decreto no 6.306/2007, com as alterações promovidas
pelo Decreto 6.339/2008. Com efeito, este dispositivo é aplicável apenas nas
hipóteses em que, nas operações de empréstimo, ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, ainda que houver previsão de mais de um
pagamento.
Trata-se, portanto, de situação em que o empréstimo não tinha valor do principal
definido, razão pela qual corretamente a autoridade autuante aplicou a regra
prevista no art. 7o, inciso I, alínea “b", 1, do Decreto no 6.306/2007, com as
alterações promovidas pelo Decreto 6.339/2008.
Igualmente equivocada é a alegação da impugnante no sentido de que a base de
cálculo do IOF, in casu, é o saldo devedor apurado ao final de cada mês.
O já referido art. 7o, inciso I, alínea “b", 1, do Decreto no 6.306/2007, com as
alterações promovidas pelo Decreto 6.339/2008, determina que, nas hipóteses
em que na operação de empréstimo não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês. Sobre o montante assim apurado é
aplicada a alíquota de 0,00041%. Isso significa que esta alíquota foi definida tendo
em conta o valor que ficou disponível para o mutuário a cada dia, de modo que a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês.
Além disso, ao imposto apurado conforme descrito é acrescido o imposto
apurado nos termos dos §§ 15 e 16 do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, com as
alterações promovidas pelo Decreto 6.339/2008. Isso se dá quando, tratando-se
de empréstimo sem valor do principal definido, houver acréscimos diários dos
saldos devedores, vale dizer, sobre o saldo devedor já existente no início do mês
forem acrescidos novos débitos. Essa é precisamente a situação fática constatada
pela autoridade autuante.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
16
Convém tecer algumas considerações acerca da incidência do IOF em contratos de
conta corrente e assemelhados. Nos termos do art. 586 e seguintes do Código
Civil (Lei no 10.406, de 2002), o mútuo consiste no empréstimo de coisas
fungíveis, em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao
mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se
refere o art. 406, permitida a capitalização anual. (negritamos)
Especificamente quanto à incidência do IOF sobre os contratos de mútuo, o art.
63 do CTN assim dispõe:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua
colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda
estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da
apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na
forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso
IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito. (negritamos)
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
prescreve, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
17
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira. No mesmo dispositivo, imputa-se a
responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF ao cedente do
empréstimo.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
A Receita Federal do Brasil, ao interpretar o dispositivo acima transcrito, mediante
o Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, definiu o entendimento de
que a incidência do IOF, na espécie, ocorre independentemente da forma sob a
qual se deu a disponibilização dos recursos. Eis o teor do ato:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica. (negritamos)
Confirmando essa linha de raciocínio, cabe ressaltar que a Solução de Consulta
Cosit no 50, de 26 de fevereiro de 2015, tratou de consulta formulada por pessoa
jurídica que se dedica à administração e à participação em outras pessoas
jurídicas caracterizando-se como “holding pura, ou seja, sem atividades
operacionais e a mercado, que não a gestão de participações societárias em
demais empresas que com ela conformam um grupo econômico”.
Segundo a Referida Solução de Consulta, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30,
de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por
objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”. E, nos termos da legislação regente, para a
incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o comando legal
mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a forma pela qual ela se dê.
Ao final, o citado ato conclui que o fato gerador do IOF ocorre nas operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, não importando a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas nem a
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário (se
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
18
mediante Contrato de Mútuo ou Contrato de Conta Corrente, ou mesmo ante a
ausência de um instrumento contratual), nem havendo exigência da participação
de instituição financeira. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente.
(...)
Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ já assentou o entendimento de
que o IOF incide sobre os valores repassados, entre empresas coligadas, com
amparo em contrato de conta corrente, conforme se observa na seguinte ementa
(Resp 1239101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
Tal qualificação sequer é afastada pela ausência de restituição dos valores,
alegação que encontra obstáculo intransponível no princípio da autonomia das
personalidades jurídicas e no princípio contábil da entidade.
Com efeito, o fato de recursos financeiros serem repassados por uma pessoa
jurídica a outra do mesmo grupo econômico não afasta a obrigação desta última
de restituir os valores, exceto se houve simples doação dos valores. Na situação
versada nos autos, não há que se falar em doação, pois os registros contábeis e as
sucessivas transferências financeiras a débito e a crédito não autorizam tal
conclusão.
Assim, presente o suporte fático necessário e suficiente à incidência do art. 13 da
Lei no 9.779, não há qualquer reparo a ser feito quanto ao lançamento de que
trata o presente processo administrativo.

No mesmo sentido, destaque-se abaixo decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho:
Numero do processo: 10480.725110/2014-90 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
19
Fiscais Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Fri Aug
30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-009.257 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram
do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal –
Relator. Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11080.015070/2008-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação: Tue
Dec 05 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante
a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-005.582 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
20
provimento, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini Cecconello (Relatora),
Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Vanessa Marini Cecconello -
Relatora (assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal - Redator
designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer
de Castro Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11060.722406/2011-10 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Wed
Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE.
GESTÃO DE CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS. INCIDÊNCIA. A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Numero da decisão: 9303-010.184 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em
Exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício).
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Conclusão
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.629 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727125/2020-31
21
Diante todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e nego provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1661
DF CARF MF
Original